Tribunal: TJBA
Processo: 8077155-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077155-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DE NAZARET DAMASCENO DANTAS e outros

Advogado(s)
:
BRUNO ALEXANDRO DE OLIVEIRA SANTOS

AGRAVADO: PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

EMENTA

Agravo de instrumento. Empréstimos consignados. Pessoa idosa e interditada. Contratação posterior à sentença de curatela sem anuência do curador. Tutela de urgência. Requisitos presentes. Decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão de descontos de empréstimos consignados no benefício previdenciário de pessoa idosa com 71 anos, interditada judicialmente, cujos contratos impugnados foram firmados após a sentença de curatela, sem a anuência do curador. A probabilidade do direito está configurada. A decisão agravada reconheceu que os contratos foram firmados após a sentença de interdição. Negócios jurídicos celebrados por pessoa interditada sem anuência do curador são passíveis de nulidade nos termos do art. 166, I, do Código Civil. A biometria facial não supre a ausência de capacidade civil nem substitui a anuência do curador legalmente constituído. O perigo de dano está presente. Os descontos recaem sobre benefício previdenciário de natureza alimentar que constitui a única fonte de subsistência da agravante, pessoa hipervulnerável. A demora no ajuizamento da ação é inerente à condição de incapacidade civil, não afastando a urgência. O cumprimento da tutela recursal não implica perda do objeto do recurso. O julgamento colegiado é necessário para confirmar a tutela deferida monocraticamente, com repercussão sobre a ação principal. Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo provimento. Recurso provido.